Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719303-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, contra a decisão proferida na ação revisional ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator